Tribunal: TJSP
Processo: 3003056-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade acolhida, para limitar os juros moratórios à taxa SELIC, bem como reduzir o valor da multa a 100% do valor do débito – Fixação de honorários advocatícios – Possibilidade – Observância à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.